Tribunal: TJBA
Processo: 0069174-40.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0069174-40.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO/APELANTE: DIMAS EDSON SILVA AMENO Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES, CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS PELO CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Conforme jurisprudência pacífica, as astreintes podem ser fixadas em desfavor das pessoas jurídicas de direito público. 2. O acórdão não pode ser tachado de omisso, pois apreciou a questão posta a exame de forma clara e precisa, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, consignando que o apelado cumpriu a ordem de retroação dos efeitos da graduação e da promoção intempestivamente, pelo que se faz cabível a execução das astreintes fixadas. 3. A função das astreintes é dissuadir a parte do descumprimento da ordem judicial, de modo que ela só incidirá caso ele não cumpra o comando. Ou seja, para que não seja condenado ao pagamento da penalidade, basta que a parte respeite o provimento judicial. Destarte, não há como acolher a pretensão de afastamento da multa diária. 4. Ademais, o valor da multa é resultado da própria inércia do embargante em cumprir sua obrigação de fazer, não se verificando, nenhuma afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo descabida a redução postulada. 5. Embargos de Declaração Rejeitados. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0069174-40.2007.8.05.0001, tendo como Embargante ESTADO DA BAHIA e embargado DIMAS EDSON SILVA AMENO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: